Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713059-64.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO SILVA AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do apelante JOÃO PEDRO SILVA AMORIM para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o interesse recursal, considerando que o pedido veiculado no apelo - aplicação do critério de 1/6 para cálculo da pena-base - foi contemplado na sentença recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator